Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-74.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Error in procedendo. Inocorrência. Regularidade da constituição de patrono confirmada por oficial. Cumprimento do disposto no Comunicado CG no 02/2017. Interesse processual configurado. Aplicação do

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Error in procedendo. Inocorrência. Regularidade da constituição de patrono confirmada por oficial. Cumprimento do disposto no Comunicado CG no 02/2017. Interesse processual configurado. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor. Empréstimo consignado eletrônico. Contratação negada. Prova negativa. Ônus da regularidade da contratação, que incumbe à ré. Juntada aos autos do contrato eletrônico. Adesão inequívoca não demonstrada. Documentação exibida cujo envio, pelo autor, não restou demonstrado. Selfie. Foto já utilizada anteriormente como prova de vida. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Ônus da ré de provar que as transações foram realizadas pelo autor. Prova não produzida. Falha que não a exime de responsabilidade ao constituir relação de negócio alheio à vontade de interposta pessoa, operando descontos de seu benefício. Repetição mantida. Dano moral configurado. Indenização devida. "quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.